Tribunal: STF
Processo: Rcl 89451
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional proposta pelo Município de Santa Cruz do Sul contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS), nos autos da Ação Rescisória nº 5066714-41.2023.8.21.7000, mediante o qual se teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada no RE nº 1.302.501 (Tema nº 1.150 RG).
O Município de Santa Cruz narra que

“[a] controvérsia originária remonta à Ação de Reintegração ao Cargo Público n.º 026/1.15.0007349-4, ajuizada pela beneficiária, Marlene Lunardi, em face do Município de Santa Cruz do Sul. A servidora, ocupante de cargo efetivo, aposentou-se voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e, em decorrência da previsão expressa no artigo 44, inciso V, da Lei Complementar Municipal n.º 296/2005 (atual artigo 53, inciso V, da Lei Complementar n.º 738/2019), teve seu cargo declarado vago. 
Inconformada, a servidora obteve provimento judicial nas instâncias ordinárias para ser reintegrada ao cargo e receber os vencimentos retroativos, sob o fundamento de que a aposentadoria pelo RGPS não romperia o vínculo estatutário. Tal decisão, contudo, colide frontalmente com orientação vinculante deste Supremo Tribunal Federal. ” (e-doc. 1, p. 2-3).

Discorre que, após o trânsito em julgado da ação de conhecimento, a parte beneficiária deu início ao cumprimento de sentença, buscando o recebimento de valor correspondente a R$ 157.194,73, atualizados até 6/12/2021, requerendo, ainda, a respectiva reintegração. 
O reclamante sustenta que há aderência estrita entre a controvérsia dos autos e o Tema nº 1.150 da repercussão geral, razão pela qual ajuizou a Acão Rescisória n.º 5066714- 41.2023.8.21.7000  com  fundamento nos artigos 966, inciso V, e 535, § 8º, ambos do CPC, considerando a inexigibilidade de título fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF.
Dispõe que o TJRS, por maioria, julgou improcedente o pedido, tendo como fundamento a Súmula nº 343 do STF, por entender que à época da prolação da decisão rescindenda, a matéria seria controvertida nos tribunais.
Em face dessa decisão, relata que foi interposto recurso extraordinário, que teve seu seguimento negado equivocadamente com fundamento no Tema 136 da repercussão geral, tendo o respectivo agravo interno sido desprovido. 
No mérito, afirma que 

"existe lei municipal expressa (Lei Complementar Municipal n.º 296/2005, art. 44, V) prevendo a vacância do cargo em caso de aposentadoria. A decisão rescindenda, mantida pelo ato ora reclamado, determinou exatamente o oposto do que preconiza esta Suprema Corte: a reintegração da servidora aposentada sem novo concurso público." (e-doc. 1, p. 7)

Argumenta, a partir da leitura da ementa do leading case (RE nº 1.302.501) da tese de repercussão geral do Tema nº1.150, que não havia interpretação controvertida apta a atrair a incidência da Súmula nº 343 do STF, mas "reiteração da posição histórica da Corte sobre a indispensabilidade do concurso público (art. 37, II, CF) e a impossibilidade de acumulação indevida de proventos e vencimentos" (e-doc. 1, p. 8), sendo, por conseguinte, indevida a incidência do enunciado sumular ao caso concreto, e patente a violação à tese firmada no Tema 1.150 da RG, que reafirmou a jurisprudência consolidada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre o tema à época.
Requer, assim, 

“2. A concessão de MEDIDA LIMINAR, inaudita altera parte, para SUSPENDER imediatamente os efeitos do acórdão reclamado (proferido na Ação Rescisória n.º 5066714-41.2023.8.21.7000 pelo TJRS) e, por consequência, SUSPENDER o trâmite do Cumprimento de Sentença n.º 5011800-65.2021.8.21.0026 e quaisquer atos de execução ou pagamento dele decorrentes, até o julgamento final desta Reclamação, evitando-se dano irreparável ao erário;
[...]
6. No mérito, a PROCEDÊNCIA da presente Reclamação para CASSAR o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul na Ação Rescisória n.º 5066714- 41.2023.8.21.7000, determinando que outro seja proferido em estrita observância à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal no Tema 1.150 da Repercussão Geral, reconhecendo a procedência da ação rescisória para desconstituir o título executivo inconstitucional e extinguir a execução na origem, reconhecendo-se a ausência de trânsito em julgado material eficaz diante da relação de trato continuado e da inconstitucionalidade qualificada.” (e-doc. 1, p. 17-18)

É o relatório. Decido.
O 2º Grupo Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul julgou improcedente o pedido rescisório sob os seguintes fundamentos:

"Trata-se de ação rescisória proposta pelo MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL contra o acórdão proferido nos autos da ação ordinária movida por MARLENE LUNARDI. 
[...] Assevera que o 'título judicial reconheceu ao servidor o direito de ser mantido e/ou reintegrado ao cargo público ocupado junto ao Município de Santa Cruz do Sul após a concessão de sua aposentadoria perante o Regime Geral de Previdência Social. Contudo, a coisa julgada rescindenda, a partir do julgamento do Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE n° 1.302.501, não tem o condão de produzir os efeitos, por constituir-se em título antagônico com a idônea interpretação da Constituição Federal ditada pela Suprema Corte sobre a matéria". Para o autor, a "execução de título flagrantemente inconstitucional representa a indevida prevalência de uma pseudo ideia de segurança jurídica, derivada da coisa julgada, em detrimento de inarredáveis princípios constitucionais e, sobretudo, da justiça, desiderato maior do Poder Judiciário e de todo o sistema normativo'
[...]
Como se vê dos autos, a demandada ajuizou ação ordinária contra o Município de Santa Cruz do Sul, julgada procedente para declarar a nulidade do ato administrativo de exoneração, com a determinação de reintegração ao caro público ocupado. 
Interposta apelação, a Quarta Câmara Cível desta Corte negou provimento ao recurso, em acórdão com a seguinte ementa: 
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL. APOSENTADORIA VOLUNTARIA PELO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS. EXONERAÇÃO. MANUTENÇÃO NO CARGO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. 1. O art. 355, inciso I do Código de Processo Civil permite o julgamento antecipado da lide quando for desnecessária a produção de provas. Não evidenciada a pertinência da prova requerida e a inaplicabilidade do referido dispositivo, não há de se falar em cerceamento de defesa. 2. Já restou decidido pelo Colendo Segundo Grupo de Câmaras Cíveis deste Tribunal de Justiça, que a mera obtenção de aposentadoria pelo regime geral de previdência social - INSS, não implica no rompimento do vínculo do servidor público estável com a Administração Pública, fazendo jus à manutenção no cargo. Precedentes. 3. Caso no qual descabe assegurar ao servidor o pagamento de indenização correspondente a remuneração, vantagens e aos reflexos no período em que ficou afastado do serviço público até sua efetiva reintegração, tendo em vista a sua flagrante inércia ao permanecer mais de três anos sem tomar qualquer providência a respeito da exoneração. Condenação que implicaria enriquecimento ilícito. Indenização devida somente a partir da data da citação, quando constituído o devedor em mora. 4. Interpretação da legislação municipal que não passa pela declaração de sua inconstitucionalidade ou esvaziamento do conteúdo da norma, mas tão somente pelo condicionamento de sua eficácia à instituição de Regime Próprio no Município. Inexistência de contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 do STF e ao entendimento exposto na ADI nº 70070306147. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.(Apelação e Reexame Necessário, Nº 70076152529, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em: 31-01- 2018) 
Na época, a jurisprudência da Quarta Câmara Cível adotava tal entendimento em consonância com o que vinha decidindo o Supremo Tribunal Federal.
No âmbito desta Corte, o assunto ganhou destaque com o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 70077724862, tendo o colendo Órgão Especial do TJ/RS fixado a seguinte tese jurídica para fins do art. 985 do CPC: 'A concessão de aposentadoria voluntária de servidor municipal pelo Regime Geral de Previdência Social, não implica em automática exoneração do serviço público, inexistindo óbice à permanência no exercício do cargo. A fonte de custeio dos proventos da aposentadoria se dá no âmago de uma relação jurídica entre o segurado do Sistema Geral de Previdência e o Instituto Nacional de Seguro Social'. 
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 1150 , com repercussão geral, fixou a seguinte tese: 'O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade'.
Não obstante, mesmo que existente a previsão na LC nº 296/05 de que a aposentadoria voluntária é caso de vacância do cargo (art. 44, inc. V), a situação concreta envolve a mudança de interpretação sobre a matéria, com a pacificação do entendimento em sentido oposto ao acórdão rescindendo, em especial a partir do julgamento do Tema 1150 pelo STF. 
Assim, tenho que incide no caso a Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual:
[...]
A esse respeito, destaco os seguintes precedentes desta Corte: 
[...]
Portanto, além de não ser possível a rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda baseou-se em texto legal de interpretação controvertida nos Tribunais, a ementa do acórdão proferido pelo STF no julgamento do RE 611503 (Tema 360), a respeito da coisa julgada inconstitucional, expressamente consignou que: 'Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda', situação diversa dos autos.
[...]
IV - DISPOSITIVO. 
Ante o exposto, voto por JULGAR IMPROCEDENTE a ação rescisória. Com relação à sucumbência, o autor, embora isento do pagamento da taxa judiciária (art. 5º, inc. I, Lei nº 14.634/14), vai condenado ao pagamento de honorários advocatícios ao Procurador da parte ré, que vão fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §§3º e 4º, III, do CPC."  (e-doc. 4, p. 335- 241) (grifos acrescidos)

Ademais, ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, o juízo reclamado assim se manifestou sobre os Temas suscitados na presente reclamatória:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO RGPS. VACÂNCIA DO CARGO. AÇÃO RESCISÓRIA. TEMA 136 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO.
[...]
Supremo Tribunal Federal, no RE 590.809 (TEMA 136), julgado em repercussão geral, firmou a tese no sentido de que “o Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda”, em acórdão assim ementado: 
AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização da jurisprudência”. AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda. (RE 590809, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-230 DIVULG 21-11-2014 PUBLIC 24-11-2014) 
Ainda, no julgamento do RE 1.389.170, o Supremo Tribunal Federal consignou que 'para efeito de aplicação da Súmula nº 343/STF em matéria constitucional indispensável perquirir (i) se a matéria era controvertida neste STF e (ii) se a decisão rescindenda estava em consonância com o entendimento deste Tribunal à época'. 
Por oportuno, transcreve-se o inteiro teor de decisão proferida pelo e. Ministro Nunes Marques em caso análogo ao presente:
[...]
No caso em foco, o Órgão Julgador concluiu 'não ser possível a rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda baseou-se em texto legal de interpretação controvertida nos Tribunais', pontuando que 'mesmo que existente a previsão na LC nº 296/05 de que a aposentadoria voluntária é caso de vacância do cargo (art. 44, inc. V), a situação concreta envolve a mudança de interpretação sobre a matéria',  o que está de acordo com o aludido paradigma. Como corolário, prejudicado o pedido de efeito suspensivo. 
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, tendo em vista o RE 590.809 (TEMA 136), com o que JULGO PREJUDICADO o pedido de efeito suspensivo." (e-doc. 4, p. 471 - 474)

Como se vê, o TJRS julgou improcedente o pedido rescisório ao dispor que o entendimento firmado por aquela Corte à época da prolação da decisão rescindenda estava em consonância com o que vinha decidindo o Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual seria  impositiva a incidência da Súmula nº 343 do STF, em razão da mudança da interpretação firmada a partir do julgamento do Tema nº 1.150 pelo STF.. 
Utilizou-se, ainda, com argumento de reforço da improcedência da rescisória, da tese alcançada no Tema nº 360 da Repercussão Geral, que assim determina: "Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda". 
Após, o TJRS negou seguimento ao recurso extraordinário aplicando ao caso o Tema nº 136 da Repercussão Geral, o qual estabelece a tese de que “Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”.
De fato, a questão abordada pela decisão reclamada tem referência estrita aos pressupostos de cabimento da ação rescisória.
Dessa perspectiva, entendo não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique a reapreciação da discussão pelo STF, de modo que não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência.
Por fim, quanto ao paradigma consubstanciado no Tema nº 1.150 da repercussão geral, melhor sorte não assiste à parte reclamante, haja vista que nessa oportunidade, o STF, apenas e tão somente, reafirmou a sua jurisprudência para fixar a seguinte tese: ”O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”.
Contudo, depreende-se dos decisórios acima transcritos que não houve deliberação na origem sobre a existência ou não de direito à reintegração de servidor público aposentado. Ao revés, o TJRS tratou sobre a [in]admissibilidade de instauração de referido debate em sede de ação  rescisória,  de modo que não encontra-se preenchido o requisito da aderência estrita exigido para o cabimento da reclamação constitucional. 
Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado em situação análoga: 
Ementa: Agravo regimental na reclamação. Alegação de descumprimento ao decidido no RE nº 655.283/DF e no RE nº 1.302.501/PR (Temas RG nº 606 e nº 1.150). Ausência de estrita aderência. Decisão reclamada amparada em requisitos de admissibilidade da ação rescisória. Conteúdo estritamente processual. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação, tendo em vista a ausência de aderência estrita entre os fundamentos do ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas suscitados. II. Questão em discussão 2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, pelo ato reclamado, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, firmados nos Temas nº 606 e nº 1.150 da Repercussão Geral, III. Razões de decidir 3. A decisão reclamada, proferida em sede de agravo interno em ação rescisória, fundamentou a inadmissibilidade do recurso extraordinário na vedação legal à propositura de ação rescisória no âmbito dos Juizados Especiais art. 59 da Lei nº 9.099/95) e na ausência de repercussão geral da matéria (Tema RG nº 181). 4. Não houve qualquer enfrentamento, pela autoridade reclamada, da controvérsia de fundo relativa à aplicabilidade dos Temas nº 606 ou nº 1.150 da Repercussão Geral, o que obsta o cabimento da reclamação. 5. Ainda que se pudesse superar o óbice processual, a decisão de origem que se buscou rescindir aplicou corretamente o Tema RG nº 1.150, ante a existência de lei local que previa a aposentadoria como causa de vacância do cargo público. A aplicação de referido precedente, em detrimento do Tema RG nº 606, não configura teratologia ou usurpação da competência desta Suprema Corte. 6. A pretensão da agravante, nesta via, consiste em reabrir a discussão fático-probatória já acobertada pela coisa julgada, finalidade para a qual a reclamação é manifestamente inadequada, haja vista não se consubstanciar como sucedâneo de ação rescisória. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 82.097 AgR, Relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma, Dje 5/12/2025)

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente